Tribunal: TJMT
Processo: 1005397-35.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005397-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN - CPF: 554.430.109-30 (AGRAVANTE), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (AGRAVADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ESTE JUIZO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO REGIME RECUPERACIONAL. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito em relação aos coexecutados em recuperação judicial e o prosseguimento exclusivamente em face da agravante, devedora solidária não abrangida pelo regime recuperacional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento da execução contra devedora solidária não submetida à recuperação judicial dos coobrigados; (ii) estabelecer se o regime de comunhão universal de bens ou alegada confusão patrimonial autoriza a extensão dos efeitos da recuperação judicial à agravante.

III. Razões de decidir

A decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial em relação à agravante, confirmada por acórdão transitado em julgado, impede a extensão dos efeitos do regime recuperacional por força da coisa julgada material.

A Lei nº 11.101/2005 exige o preenchimento individual dos requisitos para submissão à recuperação judicial, não sendo possível sua extensão automática a integrantes de grupo familiar.

O entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ autoriza o prosseguimento de execuções contra devedores solidários não submetidos à recuperação judicial.

O prosseguimento da execução não viola a par conditio creditorum, pois não há concurso universal em relação à agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recuperação judicial não se estende a devedor solidário que não preenche os requisitos legais e foi excluído do processo por decisão transitada em julgado. 2. O regime de bens do casamento não autoriza a submissão automática de cônjuge aos efeitos da recuperação judicial. 3. É legítimo o prosseguimento da execução contra coobrigado não abrangido pelo regime recuperacional, nos termos da Súmula 581 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ivanes Maria Brustolin Marin em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move M.S. Comercial Agrícola Ltda., determinou o prosseguimento da execução exclusivamente em relação à agravante, suspendendo-a apenas quanto aos coexecutados Elísio Domingo Marin e Fernando Antônio Marin, em razão do deferimento da recuperação judicial destes, sob o fundamento de aplicação da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que é casada sob o regime de comunhão universal de bens com um dos executados em recuperação judicial, inexistindo patrimônio autônomo que permita a execução isolada, haja vista a confusão patrimonial existente. Alega que o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial dos coobrigados, de modo que o prosseguimento da execução apenas contra si violaria a
par conditio creditorum
e o regime concursal.

Aduz, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, amparada no recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2221144/RS, e o perigo de dano, consistente na iminência de atos constritivos sobre bem rural essencial à atividade produtiva familiar. Firme em seus argumentos,
ao final requer a reforma do
decisum.

O pedido de tutela antecipada de urgência foi deferido, atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada enquanto pendente o presente recurso (id. 346790862).

O agravado apresentou contraminuta (id. 351448880), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução movida por M.S. Comercial Agrícola Ltda. em face de Ivanes Maria Brustolin Marin, Elísio Domingo Marin e Fernando Antônio Marin, visando à satisfação de crédito no valor aproximado de R$ 4.986.520,37 (quatro milhões novecentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte reais e trinta e sete centavos), decorrente de relação obrigacional firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
determinou a suspensão da execução em relação aos executados submetidos à recuperação judicial (Elísio e Fernando) e o prosseguimento do feito exclusivamente em face da executada Ivanes Maria Brustolin Marin, por não se encontrar abrangida pelos efeitos do processo recuperacional.

Contra essa decisão, insurge-se a executada Ivanes Maria Brustolin Marin, sustentando, em suma, que o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial dos coobrigados, de modo que o prosseguimento da execução apenas contra si violaria a
par conditio creditorum
e o regime concursal. Aduz, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, amparada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.221.144/RS, e no perigo de dano, consistente na iminência de atos constritivos sobre bem rural essencial à atividade produtiva familiar.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, a fim de impedir o prosseguimento da execução exclusivamente em seu desfavor, determinando-se a suspensão do feito executivo até o regular processamento e cumprimento do plano de recuperação judicial dos demais coobrigados.

Pois bem.

A controvérsia devolvida restringe-se à verificação da possibilidade de prosseguimento da execução de título extrajudicial exclusivamente em face da agravante, devedora solidária não submetida ao regime de recuperação judicial, bem como à alegada impossibilidade de cobrança individual diante do regime de comunhão universal de bens.

Inicialmente, cumpre destacar que a agravante, juntamente com Elísio Domingo Marin e Fernando Antônio Marin, formulou pedido de recuperação judicial (1016419-16.2024.8.11.0015), tendo o juízo deferido o processamento apenas em relação aos dois últimos, indeferindo-o quanto à ora recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício da atividade empresarial rural nos moldes exigidos pelos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005.

A referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, tendo sido mantida por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, com trânsito em julgado em 19.09.2025, consolidando o entendimento de que a agravante não preenche os requisitos legais para submissão ao regime recuperacional, veja:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - DEFERIMENTO EM PARTE DO PEDIDO RECUPERACIONAL - GRUPO FAMILIAR - ATIVIDADE EMPRESARIAL DEVE SER COMPROVADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE - ARTIGO 69-G, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCICIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL POR PARTE DA ESPOSA DE UM DOS POSTULANTES - ARTIGOS 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de pedido de recuperação judicial do mesmo grupo familiar, cada devedor deverá apresentar individualmente a documentação exigida no artigo 51 da Lei nº 11.101/2005. Inteligência do § 1º do artigo 69-G do mesmo ordenamento jurídico.

2. Não sendo preenchido pela esposa de um dos postulantes os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, há que ser mantido o indeferimento do pedido de recuperação judicial contra ela.

3.Recurso desprovido.-
” (RAI n.º 1027232-50.2024.8.11.0000, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025 – destaquei).

Tal circunstância assume relevo decisivo na solução da controvérsia, porquanto evidencia a formação de coisa julgada material quanto à exclusão da agravante do processo de recuperação judicial, não sendo juridicamente admissível que, por via oblíqua, se lhe estendam os efeitos de um regime do qual expressamente foi afastada por decisão judicial definitiva.

Com efeito, a Lei nº 11.101/2005 estabelece, de forma inequívoca, que o deferimento da recuperação judicial pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, cuja comprovação deve ser realizada individualmente por cada postulante, ainda que integrantes de grupo econômico ou familiar, conforme dispõe o art. 69-G, §1º, do referido diploma legal.

A ausência de comprovação do exercício regular da atividade empresarial impediu a submissão ao regime, não sendo possível suprir tal exigência por presunções decorrentes de vínculos familiares ou regime de bens.

Nesse contexto, não procede a alegação de que o regime de comunhão universal de bens implicaria, automaticamente, a extensão dos efeitos da recuperação judicial à agravante. O regime patrimonial do casamento, embora possa ensejar comunicação de bens e responsabilidades no plano do direito material, não tem o condão de afastar as exigências legais específicas do direito empresarial, tampouco de ampliar subjetivamente os efeitos da recuperação judicial, instituto que possui disciplina própria e rigorosamente delimitada.

De igual modo, não prospera a tese de impossibilidade de prosseguimento da execução em face da agravante sob o argumento de confusão patrimonial. Isso porque a sujeição ao regime recuperacional possui natureza eminentemente subjetiva, alcançando exclusivamente os devedores que dele participam, não se estendendo aos coobrigados estranhos ao processo, ainda que vinculados por solidariedade ou relação conjugal.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no enunciado da Súmula 581, é claro ao dispor que:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

A propósito, confira o seguinte julgado do STJ,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO 1.333.349/SP E SÚMULA 581/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, é no sentido de que

"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts . 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11 .101/2005
".

2
. Nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
". (...).
” (AgInt no REsp: 1991096/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.032023 - destaquei).

Tal orientação reflete a autonomia das relações obrigacionais e a preservação do direito do credor de buscar a satisfação integral de seu crédito em face de qualquer dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil.

Importa ressaltar, ainda, que a execução direcionada exclusivamente à agravante não configura violação ao princípio da
par conditio creditorum
, tampouco implica enriquecimento sem causa, porquanto não há duplicidade de cobrança, mas tão somente o exercício legítimo do direito do credor contra devedora que não se encontra protegida pelo regime recuperacional.

No que tange à alegação de que o crédito estaria submetido à recuperação judicial dos demais devedores, cumpre esclarecer que tal submissão possui efeitos restritos àqueles que integram o processo recuperacional, não sendo apta a obstar a cobrança em face de terceiro não abrangido pelo plano. Admitir o contrário implicaria esvaziar os requisitos legais de acesso à recuperação judicial e permitir que devedores não habilitados se beneficiem indevidamente de suas prerrogativas, em manifesta afronta à sistemática da Lei nº 11.101/2005.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIADOR/DEVEDOR SOLIDÁRIO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU LIMITAÇÃO DO VALOR EXECUTADO – IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DO CONCURSO DE CREDORES POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 581 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO MONTANTE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA – PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crédito objeto da execução, garantido por cessão fiduciária, foi excluído do concurso de credores no âmbito da recuperação judicial da devedora principal, por decisão judicial transitada em julgado, não sendo cabível nova discussão acerca da natureza concursal do crédito, em respeito à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.

A execução contra o devedor solidário/fiador, ora agravante, é legítima, porquanto a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ e do art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005.

Inviável o pedido de limitação da execução ao valor da garantia fiduciária, diante da inexistência de previsão legal para tanto, sendo o fiador responsável pelo pagamento integral da dívida.

O princípio da par conditio creditorum aplica-se ao âmbito concursal, não sendo pertinente ao caso em que o crédito executado ostenta natureza extraconcursal, já reconhecida judicialmente de forma definitiva.

Agravo de instrumento desprovido.
” (RAI n.º 1013653-98.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025 – destaquei).

Por fim, em análise acurada das alegações trazidas pela agravante, tenho que o precedente do STJ invocado pela recorrente não se aplica ao caso concreto. Naquele julgamento, tratava-se de empresário submetido à recuperação judicial, cujo patrimônio, em razão da comunhão universal, encontrava-se integralmente vinculado ao plano recuperacional. No presente caso, contudo, a agravante não integra a recuperação judicial, tendo sido expressamente excluída por decisão já confirmada em grau recursal, inclusive com trânsito em julgado. Assim, não há impedimento ao prosseguimento da execução em seu desfavor.

Nessa perspectiva, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026